Tribunal: TJDFT
Processo: 0721892-06.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0721892-06.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A RECORRIDO: YURI DOS SANTOS CAVALCANTI DECISÃO Vistos e etc. Trata-se de Recurso Inominado contra sentença de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito cujos pedidos iniciais foram julgados parcialmente procedentes. Após o julgamento do recurso e lavrado o Acórdão de no 21816338 pelo parcial provimento, as partes celebraram acordo pondo fim ao litígio entre elas. No Instrumento Particular de Acordo (ID 22167758), houve negociação para pagamento do valor total de R$ 8.800,00 (oito mil oitocentos e reais), no prazo de vinte dias úteis a partir do primeiro dia útil após o protocolo da minuta do acordo, razão pela qual foi requerido a sua homologação. É o relatório. Decido. O acordo celebrado deve ser homologado, uma vez que representa a vontade das partes, os procuradores estão devidamente habilitados a transigir (ID 20084647 e ID 21972571) e o direito em discussão é patrimonial e disponível. Em face do exposto homologo o acordo firmado entre as partes (ID 22167758) para que produza seus jurídicos e legais efeitos e julgo extinto o processo, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2020 11:12:20. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator